Tribunal: TJMT
Processo: 0003871-66.2015.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003871-66.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTRELA DO NORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.926.400/0001-70 (APELADO), PEDRO JOSE NUNES FERREIRA ALVES DE FARIA - CPF: 999.910.201-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FREIRE NUNES - CPF: 189.331.908-30 (APELADO), ALZIRA MARQUES NUNES - CPF: 453.682.791-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PERMISSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEPENDE PACTUAÇÃO CONTRATUAL – JURISPRUDÊNCIA STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada — por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos —, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor” Consoante entendimento cristalizado na Súmula 93 do STJ, admite-se a pactuação de capitalização de juros nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

A previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança de juros efetiva contratada.

Mesmo ausente a pactuação em contrato de correção monetária com seu índice ou variação cambial, é entendimento pacificado do Col. Superior Tribunal de Justiça, ser legal/válido a aplicação de correção monetária por não se tratar de um
plus
que se acrescenta no crédito, mas de um
minus
que se evita com a desvalorização da moeda, assim, torna-se um mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença de ID 95033481, proferida pelo Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos dos Embargos à Execução nº. 0003871-66.2015.8.11.0087, ratificando a presunção de certeza e liquidez da CCC Nº 158905.147 em execução nos autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIA apenso, que JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os embargos e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487. Inc. I do CPC, e condenou as partes embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, inc. I do CPC, cuja exigência ficará suspensa por cinco anos, em face do deferimento da gratuidade da justiça.

Em suma, os embargantes/recorridos pretenderam revisar a cédula que subsidia a execução (apelação ID nº 95033987), sob o argumento da possibilidade revisional sumulada sob o nº 286/STJ, e ante as eventuais ilegalidades cometidas pelo banco, movendo assim o competente embargo à execução.

Alegou ainda os embargantes que a execução se mostrou excessivamente onerosa, em decorrência da aplicação de encargos ilegais e abusivos, como capitalização de juros mensais; da apuração real do período em eventual mora e seus encargos moratórios; e, da condição inacumulável da comissão de permanência com juros de mora, multa contratual.

Em impugnação aos embargos (ID nº 95033 457), o Embargado/apelante requereu pela improcedência dos embargos à execução, pois sustentou que houve legal expressa contratação e computo no cálculo de saldo devedor da capitalização de juros, dos juros remuneratórios, da comissão de permanência e correção monetária dos cálculos executivos (por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, utilizando-se o indexador da composição pelo INPC).

Requer a apelante o recebimento e acolhimento do presente recurso de apelação (ID nº 95033987), a corrigir os erros da sentença, com manutenção nos cálculos do computo da capitalização de juros e correção monetária.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” com referência a “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, que moveram os embargantes ESTRELA DO NORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA- ME, LUIZ CARLOS FREIRE NUNES E ALZIRA MARQUES NUNES, doravante denominados recorridos, em face de BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominada recorrente.

O juízo a quo julgou os embargos à execução procedentes em parte, determinando por expurgar de novo cálculo do saldo devedor a capitalização de juros e correção monetária, ambas sem previsão contratual (cédula de crédito bancário).

A tese recursal fundou-se na afirmação de que houve erros na sentença que, apesar de fundamentar que a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ), reconheceu “contraditoriamente” que tal cobrança era indevida com o consequente expurgo da capitalização sob entendimento de não houve previsão na cédula. Afirmou apelante que há expressa previsão contratual da capitalização de juros.

Insurgiu também o apelante contra a decisão sentencial que determinou pela exclusão do computo do saldo devedor - correção monetária, por também não haver previsão contratual.

Pois bem, nesta linha, o julgamento do REsp 973827, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, uniformizou o entendimento de que a “previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança de juros efetiva contratada”. O contrato em discussão (relatado em sentença ID n. 95033481) expressamente contempla taxa distintas, eis que, conforme discriminado, a taxa mensal seria de 3,20%, enquanto a anual de 45,934%, (superior ao duodécuplo), portanto a taxa de juros cobrada no ano não foi superior a taxa de juros aplicada.

Ademais os recorridos tinham ao seu alcance toda informação necessária ao firmar o contrato, estando ciente de suas condições. Neste espeque restou consignado a possibilidade de capitalização de juros em contrato.

E por se tratar de cédula de crédito bancário, a capitalização dos juros restou expressamente autorizada, nos termos do art. 28, §1º da Lei 10931/04.

Assim em vista da parte apelante ter comprovado a disposição expressa contratual da aplicação de capitalização de juros em cédula (ID nº. 95033987), e ante a ausência de contrarrazões às razões de apelação quanto ao fato (comprovação documental de cláusula contratual), tem-se por incontroversa a demonstração de prova, nos termos do artigo 374, inc. III CPC:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...);

III - admitidos no processo como incontroversos;

Assim a sentença neste quesito deve ser reformada, a autorizar a cobrança dos juros conforme pactuados.

No que refere insurgência apelatória acerca da devida aplicação de correção monetária aos cálculos de saldo devedor, em reforma de sentença do Juízo singular que decidiu por extirpar dos cálculos executivos a atualização monetária (índice INPC) por falta de previsão contratual, razão assiste o apelante nesse sentido.

A lei 10.931 de 02 de agosto de 2004, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, determina em seu art. 28 §1º, inc. II, da possibilidade legal de pactuação de correção monetária com os critérios de atualização monetária ou de variação cambial como permitido em lei.

Assim mesmo ausente a pactuação em contrato de correção monetária com seu índice ou variação cambial, é entendimento pacificado do Col. Superior Tribunal de Justiça, ser legal/válido a aplicação de correção monetária por não se tratar de um plus que se acrescenta no crédito, mas de um minus que se evita com a desvalorização da moeda, assim, torna-se um mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original.

Complementa ainda a jurisprudência do STJ, ser aplicável o índice de correção monetária pelo INPC. Vejamos jurisprudência que auxilia a decisão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. PERMISSIBILIDADE INDEPENDENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. I - A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395, do Código Civil. II- Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita. (REsp Nº 1.112.524/DF). III- Além disso, sua cobrança nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial foi autorizada, conforme posicionamento pacífico da Corte Cidadã. Precedentes. IV- Entende-se plenamente devida a incidência de correção monetária pelo INPC, uma vez que esta rubrica não representa acréscimo algum, mas, sim, mera recomposição do poder de compra corroído pela expansão monetária. V- No que toca ao prequestionamento, vale destacar que, além das teses suscitadas terem sido analisadas por esta instância, o Judiciário não cumula suas funções com a de órgão consultivo. VI- Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15, deve ser majorado o percentual dos honorários sucumbenciais fixados na instância singela para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Assim mesmo ante a ausência de previsão contratual entre as partes da correção monetária, por seus critérios e ou de variação cambial, dá-se provimento neste tema.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, a determinar que se mantenha ao cálculo, a devida correção monetária pelo índice do INPC aplicável a todo o período de inadimplência, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil e jurisprudência do STJ, bem como aplicação de capitalização de juros à cédula por certo e válido previsão expressa em contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022